Tribunal: TJDFT
Processo: 0733698-04.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIVÓRCIO, GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. QUANTIDADE DE PEDIDOS DEDUZIDOS NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS EM DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. MATÉRIA PRECLUSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A sucumbência deve levar em conta a quantidade de pedidos deduzidos na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pedido.
2. Nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC, verificada a sucumbência mínima, caberá à parte contrária arcar, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.
3. No caso, o modo de regulamentação das visitas não destoou, em sua essência, da forma postulada pelo genitor, de modo que ele decaiu de parte mínima do pedido. Assim, a ré deverá responder integralmente pelos ônus da sucumbência.
4. Conforme o art. 356, § 5o, do CPC, é cabível agravo de instrumento contra decisão que decide parcialmente o mérito.
5. Na espécie, o juízo singular, em decisão parcial de mérito, indeferiu o processamento da reconvenção, sem fixar honorários em favor do autor, bem assim decretou o divórcio do casal. Contra essa decisão, não houve interposição de recurso, operando-se o trânsito em julgado. Desse modo, incabível a utilização da apelação para devolver matéria que não foi objeto do recurso adequado no momento oportuno.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.